Tribunal: TJSP
Processo: 2214958-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória em fase de cumprimento de sentença – prestação de serviços escolares – ação movida contra a mãe da estudante menor – sentença que transitou em julgado – pretensão de incluir o pai da estudante no polo passivo da fase de cumprimento, ante a dificuldade em satisfazer o crédito – impossibilidade – violação da coisa julgada – impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória em fase de cumprimento de sentença – prestação de serviços escolares – ação movida contra a mãe da estudante menor – sentença que transitou em julgado – pretensão de incluir o pai da estudante no polo passivo da fase de cumprimento, ante a dificuldade em satisfazer o crédito – impossibilidade – violação da coisa julgada – impossibilidade de ampliar o limite subjetivo do título judicial – art. 513, § 5o, do CPC – redirecionamento contra o outro genitor que é possível apenas em caso de ação de execução de título extrajudicial, ante ausência de coisa julgada – precedente – decisão mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214958-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESCOLA
DE EDUCAÇÃO INFANTIL O PEQUENO PASSO LTDA. ME., é agravada
MARCIA DOS SANTOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
2
VOTO No: 18839
COMARCA: São Paulo Foro Regional Tatuapé - 4a Vara Cível
AGTE. : Escola de Educação Infantil O Pequeno Passo Ltda. ME
AGDO. : Márcia dos Santos Fernandes
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação condenatória em fase de
cumprimento de sentença prestação de serviços escolares ação
movida contra a mãe da estudante menor sentença que transitou em
julgado pretensão de incluir o pai da estudante no polo passivo da
fase de cumprimento, ante a dificuldade em satisfazer o crédito

impossibilidade
violação da coisa julgada
impossibilidade de
ampliar o limite subjetivo do título judicial art. 513, § 5o, do CPC
redirecionamento contra o outro genitor que é possível apenas em
caso de ação de execução de título extrajudicial, ante ausência de
coisa julgada precedente decisão mantida recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional Tatuapé da Comarca de São Paulo,
Dr. Rubens Pedreiro Lopes, que nos autos da ação condenatória em fase de
cumprimento de sentença movida pela agravante contra a agravante, indeferiu
o pedido de inclusão do genitor no polo passivo, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 73/79: cuida-se de pedido de inclusão do genitor no polo passivo
do cumprimento de sentença que visa à satisfação do débito
decorrente de serviços educacionais prestados ao filho da executada,
sob o fundamento de haveria responsabilidade solidária entre os
genitores, nos termos do entendimento do C. STJ (Resp no 1.472.316-
SP).
Pois bem. De fato, o C. STJ firmou entendimento no seguinte sentido:
'RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS
CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE
BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
PELO
SUSTENTO
E
PELA
MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ATRAÇÃO
DO
ENUNCIADO 284/STF.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução
extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços
educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido,
representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe,
diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão
de pagamento para o pai.
2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que
estiver nominado no título executivo.
3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato,
solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de
não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária
para a execução.
4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador
reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
4
economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade
familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a
excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado,
extraordinariamente legitimado.
5. Estão abrangidas na locução 'economia doméstica' as obrigações
assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das
necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais.
6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se
sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente
por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades
comuns/familiares.
7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o
sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção
do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente,
responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho.
8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do
genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação
do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então,
regularmente a ação executiva contra o coobrigado.
9. Doutrina acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO'.
Ou seja, seria possível a inclusão do genitor, diante da dificuldade de
satisfazer o crédito em face da executada, em demandas envolvendo a
manutenção do menor, se não fosse por um detalhe: não se trata aqui
de ação de execução de título extrajudicial, mas sim de cumprimento
de sentença, onde se tem a proibição expressa do artigo 513, § 5o, do
CPC: 'O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face
do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver
participado da fase de conhecimento' .
Assim também já decidiu o E. TJSP:
'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu a inclusão da
genitora do filho do executado no polo passivo do cumprimento de
sentença, pois não integrou a fase de conhecimento - Inadmissível a
sua inclusão porque viola o princípio do contraditório e do devido
processo legal - Recurso desprovido'.
(Apel. no 2075686-66.2020.8.26.0000, Rel. Vicentini Barroso, 15a Câmara
de Direito Privado, DJe 10.06.2020)
Desta forma, INDEFIRO o pedido de inclusão do genitor no polo
passivo.
Sem prejuízo, manifeste-se a parte exequente em termos de
prosseguimento, em 10 (dez) dias.
No silêncio, ao arquivo.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
5
Recorre a exequente e busca a reforma da decisão.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A ação de origem versou sobre cobrança de valores a
mensalidades escolares inadimplidas.
Citada, a representante legal da menor ficou revel e a
sentença foi de procedência.
Sem recurso, transitou em julgado em 10/04/2019.
Teve início a fase de cumprimento de sentença, tendo a
executada sido regularmente intimada.
Não houve pagamento e foi deferida a pesquisa pelo
Bacenjud, resultando negativa.
Pesquisas junto ao Infojud e ao Renajud também foram
negativas.
Foi requerida a inclusão do pai da menor no polo passivo.
A decisão de fls. 80/81 indeferiu o pedido.
Contra essa decisão se insurge a exequente.
Em suas razões, a agravante afirma que é possível a inclusão
do responsável legal pelo menor no polo passivo mesmos em se tratando e
cumprimento de sentença, ante as dificuldades para satisfazer o crédito.
Afirma que Código Civil estabelece a solidariedade entre os
pais pelas despesas com a criação dos filhos e que a jurisprudência se inclina
nesse sentido.
Requer a reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
6
É o necessário.
Cabível o recurso, nos termos do art. 1015, p. único, do CPC.
Observe-se que a agravada foi regularmente citada na fase de
conhecimento, bem como foi intimada na fase de cumprimento, tendo em
ambas as oportunidades ficado inerte, sem haver sequer constituído
advogado.
Dessa forma, desnecessária sua intimação para responder a
este recurso.
A agravante pretende a inclusão do pai da menor no polo
passivo, mesmo sem ter ele participado na qualidade de parte da fase de
conhecimento.
Não se olvide que a ação foi originalmente proposta contra
Márcia e Francisco (fls. 27) e, em razão de emenda, somente Márcia
permaneceu no polo passivo, na qualidade de representante legal de Manuela,
menor.
Por esse motivo, somente Márcia constou na sentença como
devedora e condenada ao pagamento.
Os artigos 1643/1644 do CC estabelecem a responsabilidade
solidária dos cônjuges para os assuntos relacionados à economia doméstica.
Não há dúvida de que o conceito de economia doméstica
empregado pela lei se refere a todas as questões necessárias para a
manutenção da família, o que inclui a educação dos filhos menores.
Ainda nessa mesma linha e extreme de dúvidas, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei no 8069/90, dispõe:
“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação
dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos
iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
7
educação da criança, devendo ser resguardado o direito de
transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os
direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”
Portanto, a solidariedade estabelecida pelo CC e pelo ECA é
inescusável.
Contudo, a agravante optou por excluir o pai, Francisco, do
polo passivo, ao realizar a emenda e indicar que somente a mãe, Márcia, teria
vínculo com o negócio jurídico encetado entre as partes.
A própria lei estabelece o óbice para o que a agravante
pretende:
“Art. 513, § 5o
O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do
fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado
da fase de conhecimento”.
Faz todo sentido, já que, na execução, cada executado tem
oportunidade de apresentar defesa, a partir de sua própria citação, sem
prejuízo da continuidade dos atos contra aqueles já integrantes do polo
passivo.
Na ação de conhecimento, contudo, isso não ocorre, pois o
título executivo não pode sofrer ampliação subjetiva após o trânsito em julgado
para incluir pessoa que sequer participou da fase de conhecimento.
Isso significa que o fato de o pai, Francisco, não ter figurado
no polo passivo na fase de conhecimento efetivamente impede a agravante de
promover sua integração na fase de cumprimento, pois a solidariedade é
mitigada pelo procedimento adotado e pela fase em que está a ação.
Novamente, a ação havia sido proposta contra ambos os pais
e a agravante optou por excluir o pai do polo passivo.
Não pode agora pretender redirecionar o cumprimento contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
8
ele, que nunca foi citado.
O STJ deixou bastante claro que a possibilidade de integração
do polo passivo por pessoa estranha à lide pode ocorrer na execução, não na
ação de conhecimento:
"Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c",
da CF, interposto contra acórdão proferido pelo TJSP assim ementado
(e-STJ fl. 212):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES - AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO
- CONTRATO FIRMADO UNICAMENTE COM O PAI, NA QUALIDADE DE
RESPONSÁVEL FINANCEIRO - PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE
QUE NÃO FIGUROU NA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO
MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 236/239).
Em suas razões (e-STJ fls. 249/274), a recorrente alega dissídio
jurisprudencial e ofensa aos arts. 1.634, I, do CC/2002, 21 do ECA e
165, 458, II, e 535 do CPC/1973.
Alega, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, argumenta que a responsabilidade dos pais em concorrer
para a educação dos filhos se sobrepõe ao regime contratual comum.
Nesse contexto, entende que 'pouco importa se foi o pai ou a mãe
quem assinou o contrato, pois o dever de educar é do casal, de tal
sorte que são solidariamente responsáveis pelo débito' (e-STJ fl. 265).
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 286).
É o relatório.
Decido.
O recurso especial foi interposto com fundamento no CPC/1973,
motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela
jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).
O Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da recorrente,
não se identificando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
impugnado.
Além disso, não se admite alegação genérica de afronta ao art. 535 do
CPC/1973, cabendo à parte recorrente indicar os motivos específicos
pelos quais haveria violação da norma, medida não adotada, o que
atrai o óbice da Súmula n. 284/STF.
O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de
penhora dos bens do cônjuge que não figurou no polo passivo da ação
monitória, pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 214/215):
'A irresignação da agravante passa pela verificação da existência de
responsabilidade solidária dos pais em arcar com o pagamento do
débito.
Como se vê às fls. 33/34 verso, o agravado subscreveu isoladamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
9
contrato de prestação de serviços educacionais, sendo certo que
apenas contra ele foi movida a ação. Assim, inviável o direcionamento,
agora, da execução em face da mãe do aluno.
Neste sentido julgados deste Tribunal:
'Prestação de Serviços. Mensalidades escolares. Cobrança. Execução.
Inclusão do cônjuge no polo passivo da execução. Inadmissibilidade.
Contrato em que o pai do aluno figura como seu responsável
financeiro. Título judicial que se formou exclusivamente contra o
genitor. Sentença transitada em julgado que só produz efeitos para os
integrantes daquela relação jurídico - processual. Dever de educação
que não substitui a necessidade de vínculo contratual com a
instituição de ensino. Decisão mantida. Recurso não provido.' (AI n°
0016315-71.2011.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero)
'Prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidades
movida contra a mãe da menor. Ilegitimidade passiva. Contrato firmado
unicamente com o pai. Dever de educação que não substitui
necessidade de vínculo contratual com a instituição de ensino.
Processo extinto sem resolução de mérito. Apelação provida.' (Ap. c/
Rev. 1.023.500-0/0, Rel. Des. Walter Cesar Exner)
'AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
INADIMPLÊNCIA.
CONTRATO
FIRMADO
PELA
GENITORA,
NA
QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. ILEGITIMIDADE DO
REQUERIDO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. O
contrato de prestação de serviços educacionais vincula os
contratantes, no caso, o Requerente e Maria Cristina Carvalho Diniz,
que firmou o ajuste na qualidade de responsável pela aluna.
Ilegitimidade passiva reconhecida. Carência da ação.' (Ap. 927.559-0/6,
Rel. Des. Irineu Pedrotti)
Ocorre que o acórdão recorrido, ao assim decidir, divergiu da
jurisprudência desta Corte, na qual vem prevalecendo o entendimento
de que 'os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o
sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção
do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente,
responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho'
(REsp
n.
1.472.316/SP,
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, julgado em 05/12/2017, DJe de 18/12/2017), aresto
assim ementado:
'RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS
CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE
BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
PELO
SUSTENTO
E
PELA
MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ATRAÇÃO
DO
ENUNCIADO 284/STF.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução
extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços
educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
10
representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe,
diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão
de pagamento para o pai.
2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que
estiver nominado no título executivo.
3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato,
solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de
não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária
para a execução.
4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que,
pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia
doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o
casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos
bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente
legitimado.
5. Estão abrangidas na locução 'economia doméstica' as obrigações
assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das
necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais.
6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se
sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente
por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades
comuns/familiares.
7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o
sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção
do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente,
responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho.
8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do
genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação
do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então,
regularmente a ação executiva contra o coobrigado.
9. Doutrina acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO'.
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp n.
1.422.922/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
28/5/2019, REsp n. 1.426.190/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe
de 27/2/2019, AREsp n. 537.364/SP, Relator Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
DJe de 22/8/2018, AREsp n. 719.197/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 14/3/2018, e REsp n. 1.856.081/SP, Relator
Ministro MARCO BUZZI, DJe de 5/2/2020.
Nesse contexto, observa-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela
inexistência de solidariedade entre os pais do aluno, destoou da
jurisprudência desta Corte, merecendo, portanto, reforma.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de
reconhecer a responsabilidade solidária da genitora e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que ela seja incluída no
polo passivo da execução.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2020."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214958-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18839 - smc
11
(REsp. no 1.690.934 - SP, Ministro Antônio Carlos Ferreira, 11/02/2020).

Como visto, o julgado é recente e se refere apenas à execução
de título extrajudicial justamente pela ausência de coisa julgada, não à ação
em fase de cumprimento de sentença.
Entender o contrário importaria violação da coisa julgada.
Portanto, a decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator